Tribunal: TJSP
Processo: 1008252-02.2019.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-06
Data de publicação: 2022-08-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DO CONTRATO DEMONSTRADA. COBRANÇAS DE MENSALIDADES POSTERIORES. INEXIGIBILIDADE. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 17 DA RN 195/2009 DA ANS DECLARADA NULA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EFEITOS EM ÂMBITO NACIONAL E RETROATIVOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DO CONTRATO DEMONSTRADA. COBRANÇAS DE MENSALIDADES POSTERIORES. INEXIGIBILIDADE. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 17 DA RN 195/2009 DA ANS DECLARADA NULA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EFEITOS EM ÂMBITO NACIONAL E RETROATIVOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Tendo o parágrafo único do artigo 17 da RN 195/2009 da ANS sido declarado nulo em Ação Civil Pública, cuja sentença transitou em julgado, produz efeitos em âmbito nacional e tem efeitos retroativos, conforme já decidiu esta Corte, o beneficiário, em caso de rescisão imotivada do contrato, não está obrigado a cumprir o período de notificação prévia de 60 dias.